Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da multa por litigância de má-fé, bem como, subsidiariamente, ponderar a possibilidade da redução dos valores fixados para essa finalidade.
2. No caso em exame verifica-se que o demandante ajuizou ação monitória com o intuito de obter a constituição de crédito representado em títulos objeto de adulteração, especificamente no que se refere à data de emissão das cártulas. 2.1 A adulteração aludida foi comprovada por meio do laudo de exame pericial, cujas conclusões não foram impugnadas pelo ora apelante. 2.2. O dolo pode ser constatado a partir das circunstâncias objetivas da adulteração dos cheques, pois a alteração da data produziu reflexos no tópico relativo ao transcurso do prazo prescricional (art. 375 do CPC). 2.3. Diante desse contexto está evidenciada a presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, razão pela qual a multa estipulada pelo Juízo singular deve ser mantida.
3. Para além do prejuízo relacionado à realização da perícia a demandada foi privada do uso dos valores respectivos. 3.1. Por essa razão verifica-se que o valor atribuído à causa é irrisório para a finalidade de indenizar a parte prejudicada. 3.2. Assim, a base de cálculo da multa imposta, que foi adequadamente definida no valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos vigentes à época do proferimento da sentença, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.